Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-74.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. PMDF. DESLIGAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO.
1. Prescreve em cinco anos - Dec. 20.910/32 - a pretensão de reintegração e promoção por ressarcimento de preterição, contados do desligamento das fileiras da corporação.
2. A suposta nulidade do ato não influencia a contagem do prazo prescricional.